Tribunal: TJMT
Processo: 1021259-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021259-35.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL AYRTON SENNA LTDA - ME - CNPJ: 36.911.717/0001-32 (AGRAVANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), VALDENICE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 207.371.901-59 (AGRAVANTE), PIERRE GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 107.123.801-91 (AGRAVANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a licitude da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS é legítima à luz da jurisprudência firmada no Tema 986 do STJ, e se os efeitos da modulação estabelecida nesse julgamento alcançam o caso concreto.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, firmou tese no sentido da legalidade da inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, desde que suportadas pelo consumidor final.
4. A modulação dos efeitos beneficia apenas contribuintes com decisão judicial favorável proferida até 27/03/2017, o que não se verifica no caso em análise.
5. A decisão monocrática está em consonância com o entendimento consolidado no STJ, não havendo razão jurídica para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. As tarifas TUST e TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final na fatura de energia elétrica, integram a base de cálculo do ICMS, conforme o Tema 986 do STJ.
2. A modulação dos efeitos dessa decisão restringe-se aos contribuintes com decisões judiciais favoráveis proferidas até 27/03/2017, não sendo aplicável a casos posteriores."

Dispositivos relevantes citados: LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 29/05/2024; STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27/03/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por PIERRE GABRIEL DOS SANTOS, VALDENICE RAMOS DOS SANTOS e CENTRO EDUCACIONAL AYRTON SENNA LTDA – ME contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1021259-35.2017.8.11.0041, que retificou a sentença
para o fim de declarar a licitude da
inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, bem como autorizar a cobrança do referido crédito tributário
.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS é ilegal e inconstitucional, pois o fato gerador do imposto ocorre apenas no momento do consumo da energia elétrica, não abrangendo as fases de transmissão e distribuição. Apontam precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as referidas tarifas não compõem a base de cálculo do tributo (Súmula 166/STJ).

Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para suspender a cobrança do ICMS sobre as tarifas questionadas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando que o imposto incide sobre o valor total da operação, conforme previsto no art. 13, § 1o, da Lei Complementar no 87/1996, e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), componentes da fatura de energia elétrica.

Os agravantes defendem que tais valores não podem integrar a base de cálculo do ICMS, ao passo que o Estado sustenta sua inclusão por refletirem o custo necessário para disponibilizar a energia ao consumidor final.

Pois bem.

Colhe-se da decisão agravada:

“[...] Inicialmente, cumpre destacar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp n. 1.692.023/MT, REsp n. 1.699.851/TO e REsp n. 1.163.020/RS (Tema 986), firmou a tese de que
"a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS".

Confira-se a ementa do julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO 1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final
. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. [...]”.
(REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)

Tema Repetitivo 986
- Tese Jurídica Firmada:
"
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
".

Insta consignar que, no julgamento do Tema 986, o STJ modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que:

1)
Para os contribuintes que tiveram decisões judiciais ou liminares favoráveis, proferidas até 27/03/2017 (data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS), permitindo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS e que ainda se encontra vigente, mantêm-se os efeitos dos referidos pronunciamentos judiciais até a data de 29/5/2024, quando foi publicado o acordão do Recurso Repetitivo REsp n. 1.692.023/MT (Tema 986);

2)
Se a decisão que permitindo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS foi proferida após 27/03/2017, não se aplica a modulação.

Vejamos a ementa do REsp 1.163.020/RS citado no julgamento do Tema Repetitivo 986 e utilizado com marco da modulação:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas - entre elas a referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) - compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física do fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e a distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, sendo dele indissociável. [...] 4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da capacidade contributiva. [...]”. (REsp n. 1.163.020/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017,
DJe de 27/3/2017
.)

Frisa-se que, conforme destacado pelo STJ no julgamento do Recurso Paradigma (Tema 986), a modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a)
sem ajuizamento de demanda judicial;

b)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);

c)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e

d)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a decisão que autorizou o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do tributo, tenha sido proferida após 27/03/2017 (data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS).

No caso em análise, verifica-se que o impetrante não obteve decisão favorável, antes de 27 de março de 2017 e sem deposito judicial, no sentido de suspender a exigência de ICMS sobre TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica.

Portanto, a presente demanda não se enquadra nas hipóteses beneficiadas pela modulação dos efeitos da decisão do STJ, motivo pelo qual, deve ser declara a licitude incidência de ICMS sobre a TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica. [...]”

Diante de tais considerações, foi DADO provimento ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, devendo este ser mantido.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025